Tribunal: TJMT
Processo: 1060344-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060344-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
José Gomes Evangelista Filho

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EQUIVOCADA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/1995, diante da ausência do autor à audiência de instrução e julgamento. A embargante alegou obscuridade quanto à condenação de terceiro estranho à lide, por erro material no dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão quanto à condenação indevida de terceiro estranho à lide ao pagamento de honorários sucumbenciais, e a necessidade de correção do erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade decorre de erro material no dispositivo do acórdão, que condenou equivocadamente "a concessionária de energia" ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo que tal parte não integra a lide.

4.

O correto, conforme os elementos dos autos, é condenar a parte recorrente — José Gomes Evangelista Filho — ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com base no artigo 55 da Lei 9.099/1995.

5.

A decisão recorrida permanece fundamentada de forma adequada quanto ao mérito, sendo necessária apenas a retificação do dispositivo para sanar o erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a retificação do acórdão por meio de embargos de declaração para sanar erro material que resulte em condenação de terceiro estranho à lide.

2.

A condenação ao pagamento de custas e honorários deve recair sobre a parte recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995, ressalvada a hipótese de concessão de Justiça Gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos. 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
José Gomes Evangelista Filho

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Reparação de Danos Morais
.

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
170808943): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, da Lei n.° 9.099/1995, diante da ausência do autor na audiência de instrução e julgamento.

Acórdão
(Id. 271284874): conheceu do recurso inominado interposto por
José Gomes Evangelista Filho

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 272086866):
o
embargante alega que existe obscuridade no acordão visto que condenou terceiro estranho a lide ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1060344-07.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
José Gomes Evangelista Filho

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

contra o Acórdão de Id no 271284874, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe obscuridade no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação de terceiro estranho à lide ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a

concessionária de energia
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.
”

Quando o correto é: “condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar: “
condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025